Tribunal: TCU
Processo: 011.579/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Marcilene Sales da Costa contra o Acórdão 4619/2016-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro José Múcio Monteiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1.conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 4619/2016-TCU-Primeira Câmara : 9.3. julgar irregulares as contas de Marcilene Sales da Costa, com fulcro no art. 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992, e das empresas Regivaldo Rodrigues de Souza - ME e Armando Rodrigues de Oliveira - ME, com fundamento no art. 16, inciso III, alínea "c" da Lei 8.443/1992, condenando-as, solidariamente, a pagar as quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência até o dia do efetivo pagamento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, para que comprovem perante o TCU o recolhimento dos montantes ao Tesouro Nacional: 9.3.1 Responsáveis solidários: Marcilene Sales da Costa e Regivaldo Rodrigues de Souza - ME; valor do débito: R$ 50.478,00 (cinquenta mil quatrocentos e setenta e oito reais); data de ocorrência: 13/11/2009; 9.3.2 Responsáveis solidários: Marcilene Sales da Costa e Armando Rodrigues de Oliveira - ME; valor do débito: R$ 6.190,60 (seis mil, cento e noventa reais e sessenta centavos); data de ocorrência: 27/11/2009; 9.4. aplicar aos responsáveis Marcilene Sales da Costa, Regivaldo Rodrigues de Souza - ME e Armando Rodrigues de Oliveira - ME, individualmente, multa, respectivamente, nos valores de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias da notificação para que comprovem perante o TCU o recolhimento da respectiva quantia aos cofres do Tesouro Nacional, que deverá ser atualizada monetariamente, a partir da data deste acórdão, se paga após o vencimento; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia do inteiro teor desta decisão à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e ao Município de São Miguel de Taipu - PB (Ação Civil Pública - Processo 0000026-83.2013.815.0281), para as medidas que entenderem cabíveis. 9.7. dar ciência da deliberação à recorrente, às empresas Regivaldo Rodrigues de Souza - ME e Armando Rodrigues de Oliveira - ME,, ao Ministério do Turismo (MTur), à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e aos demais aos órgãos/entidades interessados.